Tribunal: TCU
Processo: 001.203/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4358/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.203/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Quevedo Queiroz (XXX.578.760-XX); Evelyn de Lima Silva (XXX.699.920-XX); Ligia Farias Arena (XXX.639.880-XX); Luciane Mota Cardoso (XXX.213.170-XX); Marcelo da Silva Andrade (XXX.960.120-XX); Melissa Theisen Machado (XXX.016.510-XX); Paulo Rodrigo de Oliveira da Rosa (XXX.837.770-XX); Renata Martins da Silva (XXX.852.800-XX); Rita de Cassia Cunha Leal (XXX.366.450-XX); Samanta Machado Fagundes (XXX.448.210-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.